Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711276-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no bojo do cumprimento de sentença coletiva movido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ao passo que sublinhou que “a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante”, bem como registrou que “a Portaria Conjunta 114 de 01/12/2021 prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal”, determinou a redistribuição aleatória do feito (ID 114640817 – origem). Registre-se, por oportuno, que a decisão atacada foi integrada pela decisão de ID 119136162 (origem), por meio da qual o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração manejados pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 34343162), o agravante Defende, em síntese, que, “na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, propôs a presente liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer, em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais e filiados à entidade, que diante da clara natureza coletiva, a sua distribuição deve ser por dependência, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC” (grifo no original). Em reforço, sustenta que, “diferentemente da trilha de entendimento perfilhada pelo juízo a quo, na ação executiva proposta pelo sindicato da categoria, não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que ora postulam em juízo o cumprimento de direito individual homogêneo vindicado (cumprimento individual de sentença coletiva), mas sim o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, que atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente da autorização destes, o que por si só denota a natureza coletiva da ação, conforme assentado pela doutrina dominante, eis que é nítida a transcendência dos interesses meramente individuais envolvidos.” (grifo no original) Cita precedentes jurisprudenciais em favor da sua tese, além de tecer considerações sobre o microssistema de tutela coletiva. Aduz, ainda, que, “[p]or não ser lei em sentido estrito, a despeito da publicação da respeitável Portaria Conjunta 95, de 8 de setembro de 2021, esta não detém estatura e densidade normativa para afastar ou suspender a competência de qualquer juízo, sob pena de afronta aos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, além de vulnerar os princípios da segurança jurídica e do juízo natural.” Noutro giro, alega que faz jus aos benefícios processuais versados no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, portanto, não lhe pode ser exigido “adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.” Ao final, requer o provimento do recurso para que (i) se fixe a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença; e (ii) lhe defira as “prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal”, e, por conseguinte, deixa de juntar o comprovante de preparo. Em contrarrazões (ID 34564378), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em resumo, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em representação processual em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma verdadeira liquidação individual, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil ordinário (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes.” (grifos no original) É o relatório. Decido. Na hipótese, o agravante recorre contra decisão que determinou a distribuição aleatória do feito, por entender que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. Ademais, destacou o julgador, que “a Portaria Conjunta 114 de 01/12/2021 prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal”, Pois bem. Antes de enfrentar o mérito propriamente dito do agravo de instrumento manejado pelo SINDIRETA/DF, cumpre analisar o pedido de isenção do preparo recursal, uma vez que ele é requisito indispensável e necessário ao processamento do apelo. O sindicato agravante sustenta, em síntese, que, tratando-se de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faz jus à isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC. Entretanto, conforme bem destacou o agravado em contrarrazões, “[é] pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados. (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018; grifo nosso). Ademais, a Corte Superior entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, condutor do referido aresto – que é bom que se diga, tratou especificamente de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva proposta por legitimado extraordinário – in verbis: Portanto, em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em verdadeira representação processual, em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma equiparação à liquidação individual, ao menos no tocante aos ônus que recaem sobre as despesas processuais, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil tradicional (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça (art. 19 do CPC/1973 ou art. 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo, a fim de se exigir o recolhimento das custas judiciais da liquidação de sentença coletiva autônoma, não havendo falar, inclusive, em ausência de dispositivo legal que assim o permita (grifo nosso). Fixadas essas balizas e considerando que se trata de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos, imperioso reconhecer que, por mais que o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, INDEFIRO o pedido do sindicato agravante de concessão, em sede recursal, da isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC. Atenda o agravante ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, em 5 (cinco) dias, aplicado analogicamente, sob pena de não conhecimento deste recurso. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator